Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-56.2013.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000122-56.2013.8.05.0094 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADA: ANA PAULA OLIVEIRA PAIXÃO Advogado(s): JORGE AUGUSTO SANTANA DIAS FILHO, JORGE AUGUSTO SANTANA DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO TEMPESTIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aprovada em concurso público para o cargo de Agente Comunitária de Saúde em 2008, que exerceu de fato as funções de Agente de Endemias desde 2012, com reconhecimento administrativo expresso do Município de Ibirapitanga. A sentença concedeu a segurança, determinando a reintegração imediata ao cargo com pagamento de direitos funcionais e financeiros retroativos, ressalvadas verbas prescritas. O Município recorre sustentando que a aprovação em concurso gera mera expectativa de direito, que a impetrante deveria ter sido remanejada para o final da fila por desinteresse, que inexistem vagas disponíveis e que a admissão em 28/08/2012 violou vedação eleitoral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a servidora que exerceu de fato as funções com reconhecimento administrativo formal do ente público possui direito à reintegração; (ii) se é aplicável a teoria da perda de prioridade por suposto desinteresse na nomeação; (iii) se a inexistência de vagas impede a reintegração; e (iv) se a admissão durante período de vedação eleitoral afasta o direito à reintegração. III. Razões de decidir 3. O Município de Ibirapitanga emitiu declaração formal de vínculo administrativo em 01/10/2012, obteve parecer jurídico favorável de sua própria Procuradoria e manteve controle de jornada de trabalho da impetrante, comprovando o reconhecimento administrativo expresso do vínculo e o exercício efetivo das funções desde 2012. 4. Configura violação ao princípio da vedação ao venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório) o ente público negar em juízo a existência de vínculo após emitir declaração formal reconhecendo-o administrativamente, corolário da boa-fé objetiva que rege as relações de direito público. 5. Os precedentes invocados pelo Recorrente tratam de situações fáticas distintas, nas quais candidatos não compareceram para nomeação quando convocados, sendo inaplicáveis ao caso concreto, no qual não se discute expectativa de nomeação, mas vínculo de fato já constituído e formalmente reconhecido pela Administração Pública. 6. O ato supostamente ilegal por vedação eleitoral foi praticado pelo próprio Município, não podendo o ente público invocar a própria torpeza para prejudicar terceiro de boa-fé (princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans), inexistindo demonstração de má-fé ou participação consciente da impetrante em irregularidade eleitoral, aplicando-se o princípio da proteção da confiança legítima. 7. A sentença determinou reintegração de servidora que exerceu de fato as funções com reconhecimento administrativo do Município, não se tratando de preenchimento de nova vaga, mas de regularização de situação funcional preexistente, sendo insubsistente o argumento de inexistência de vagas sem qualquer prova de preenchimento por outros candidatos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso interposto de forma tempestiva em razão da data da publicação da sentença e feriado de carnaval. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O servidor que exerceu de fato as funções públicas com reconhecimento administrativo formal e expresso do ente público, mediante declaração de vínculo, parecer jurídico favorável e controle de jornada de trabalho, possui direito à reintegração ao cargo, ainda que ausente ato formal de nomeação originário, em observância aos princípios da vedação ao comportamento contraditório, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. 2. O ente público não pode invocar a própria torpeza ou ilegalidade de ato por si praticado para prejudicar servidor de boa-fé que confiou legitimamente em atos administrativos formais. 3. A vedação eleitoral do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 visa proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos em pleito eleitoral, não servindo como instrumento para que o ente público se exima de responsabilidade por seus próprios atos administrativos." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; Lei nº 9.784/1999, art. 5º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 496, § 3º, 509, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Reexame Necessário nº 0000490-45.2013.8.05.0230, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 04/03/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000122-56.2013.8.05.0094, sendo Apelante Município de Ibirapitanga e Apelada Ana Paula Oliveira Paixão, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator